Tribunal: TJDFT
Processo: 0734576-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO UNIVERSAL. INSOLVÊNCIA CIVIL. PENHORA DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual acolhida impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD e indeferido o pedido de penhora de percentual do salário do devedor insolvente. A parte recorrente sustenta que o bloqueio de valores deve ser mantido e que admissível a penhora de 30% dos proventos do agravado nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Inaplicável o disposto no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil, uma vez que os créditos não ostentam natureza alimentar e os honorários da administradora judicial não constam do Quadro Geral de Credores e serão fixados em momento oportuno.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. Os elementos colacionados nos autos não permitem excepcionar a regra legalmente prevista quanto à impenhorabilidade: o valor bloqueado tem origem salarial, e a manutenção da penhora dos proventos do devedor — e também novas penhoras mensais em percentual a ser fixado pelo juízo, como requerido pela agravante — afetaria a subsistência digna do devedor e de sua família. 4.1. Consta dos autos que a parte devedora já teve a insolvência civil declarada e auferiu renda líquida de R$ 4.464,08 (quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oito centavos) em maio/2024, sobre a qual incidiu a penhora realizada via SISBAJUD. Valor residual inferior ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal (cinco salários-mínimos), indicação suficiente de que manutenção, ou mesmo decreto de penhora comprometerá o sustento do devedor.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.